Tribunal: TJMT
Processo: 0005040-74.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0005040-74.2011.8.11.0040 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 0005040-74.2011.8.11.0040 – Classe 1689 – CNJ) – SORRISO
Agravante : GILMAR FRIZZO
Agravado : VOLNEI LAUXEN
Número do Protocolo: 0005040-74.2011.8.11.0040
Certifique-se o trânsito em julgado da decisão proferido nos autos da Exceção de Suspeição no 1012832-36.2021.8.11.0000.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator